Tribunal: TJMT
Processo: 1027334-09.2023.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027334-09.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alimentos]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ALVARO LUIS CARVALHO WALDEMAR - CPF: 139.251.558-05 (ADVOGADO), MARCOS ANTONIO SOARES PINTO - CPF: 688.715.891-49 (AGRAVANTE), GABRIEL LUCAS EMILIO SOARES - CPF: 061.887.641-30 (AGRAVADO), EMANUELL EMILIO SOARES - CPF: 061.888.141-70 (AGRAVADO), TELDO HENRIQUE PALMA FERNANDES DA SILVA - CPF: 704.200.171-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1027334-09.2023.8.11.0000 – Cuiabá.

Agravante:
Marcos Antonio Soares Pinto.

Agravado:
Gabriel Lucas Emilio Soares e Emanuell Emilio Soares.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTEÇA -
ALIMENTOS
– BIS IN IDEM – INOCORRÊNCIA- IMPUGNAÇÃO – ACOLHIMENTO PARCIAL –
PRESCRIÇÃO
NÃO CONSUMADA – EXECUÇÃO AJUIZADA DENTRO DO PRAZO DE 2 ANOS APÓS A
MAIORIDADE
DOS ALIMENTADOS –DECISÃO AGRAVADA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Tratando-se de ação de alimentos entre ascendente e descendente, a prescrição do § 2o do art. 206 do Código Civil não é aplicável, cabendo à espécie aplicar a regra do art. 197, II, que disciplina que a prescrição não ocorre enquanto durar o poder familiar, o que, presume-se com o advento da maioridade.

In casu,

foi reconhecida apenas a prescrição dos débitos vencidos antes do período de (dois) anos entre a maioridade dos alimentados e o ajuizamento da ação, havendo, portanto, apenas a prescrição parcial, prosseguindo a execução quanto aos demais débitos.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1027334-09.2023.8.11.0000 – Cuiabá.

Agravante:
Marcos Antonio Soares Pinto.

Agravado:
Gabriel Lucas Emilio Soares e Emanuell Emilio Soares.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de liminar de efeito suspensivo interposto por
Marcos Antonio Soares Pinto
em face da decisão proferida pela MMa Juíza de Direito da 1a Vara Especializada de Família e Sucessões de Cuiabá, que nos autos do cumprimento de sentença por não pagamento de alimentos n.
1019890-30.2022.8.11.0041,
que lhe move
Gabriel Lucas Emílio Soares e Emanuell Emílio Soares, rejeitou a impugnação apresentada pelo agravante e
determinou a sua intimação para pagamento dos alimentos inadimplidos, relativamente aos últimos dois anos, referente ao período de maio/2020 a maio/2022, sob pena de penhora.

Inconformado, o agravante sustenta a que a pretensão dos agravados encontra-se prescrita por terem atingido a maioridade em abril/2019 e julho/2020, sendo que a demanda foi proposta em 23 de maio de 2022, passando a correr o prazo prescricional de dois anos para cobrar judicialmente os alimentos inadimplidos a partir do dia em que o alimentando completa a maioridade civil.Afirma que os agravados estão trabalhando com carteira assinada e que sempre contribuiu para manutenção e sustento dos filhos.

Diante disso, requer a reforma da decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, requerendo o reconhecimento da prescrição do débito e a extinção da execução.

A tutela recursal restou indeferida (id. 197477154).

Contrarrazões apresentadas pelos agravados (id. 202585667).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 24 de abril de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1027334-09.2023.8.11.0000 – Cuiabá.

Agravante:
Marcos Antonio Soares Pinto.

Agravado:
Gabriel Lucas Emilio Soares e Emanuell Emilio Soares.

VOTO

Cinge-se dos autos que
Gabriel Lucas Emilio Soares e Emanuell Emilio Soares
requereram pedido de
cumprimento de sentença por não pagamento de alimentos n.
1019890-30.2022.8.11.0041, em face de Marcos Antonio Soares Pinto, aduzindo que executado, na qualidade de genitor dos exequentes, encontra-se inadimplente com os alimentos dos filhos, no período de 10.12.2017 a 10.05.2022, os quais, foram fixados através de sentença, nos autos do processo 1033617-32.2017.8.11.0041.

Afirmaram ainda que, em virtude do abandono material do genitor, os exequentes vinham sofrendo inúmeras privações e dificuldades financeiras.

O executado apresentou impugnação ao cumprimento de sentença (id. 191039673), sustentando preliminarmente que, os exequentes deixaram de informar nos autos que já houve outro cumprimento de sentença ajuizado em desfavor do executado, que foi extinto em 20.03.2018, no qual houve a quitação de débitos questionados também nessa demanda, requerendo a suspensão deste feito, em virtude da proibição do
bis in idem.

Prossegue afirmando que os débitos ora discutidos encontram-se prescritos, invocando, para tanto,
o § 2o do artigo 206 do Código Civil Brasileiro que prevê que
a cobrança de prestações alimentares prescreve em 2 (dois) anos a partir da data em que se vencerem
.

Sob outro prisma, alegou também a ocorrência de prescrição dos alimentos caso o entendimento seja de que o termo inicial de contagem se dá com o alcance da maioridade do alimentado, qual seja na hipótese, a data de
04.04.2019, de modo que, os débitos em debate já estariam prescritos.

Afirmou ainda, que nesse período em que ficou inadimplente estava passando por dificuldades financeiras em virtude da quarentena decretada pela pandemia de COVID 19, que levou ao fechamento de seu pequeno comércio, restando impossibilitado de prover os aludidos alimentos.

Na decisão ora combatida, a MM. Juíza invocou o art. 197 II do Código Civil, que, afasta a prescrição do §2o do art. 206 do CC, alegada pelo réu, quando se trata de relação entre ascendestes e descendentes, aplicando como termo inicial da prescrição
o advento da maioridade dos alimentados.

Desse modo, tendo em vista que os exequentes Gabriel e Emanuell completaram 18 (dezoito) anos respectivamente nos meses 04.2019 e 07.2020, reconheceu que a prescrição não abarcou os débitos do período entre 05.2020 e 05.2022, restando, portanto, tais parcelas passíveis de cobrança.

Irresignado, o agravante reitera em sede recursal as razões da impugnação, afirmando que a decisão merece reparo, na medida em que, deixou de reconhecer a existência de outra execução de alimentos movida em seu desfavor n. 0003832-48.2010.8.12.0001 e deixou de reconhecer a prescrição na íntegra dos débitos cobrados, invocando novamente o § 2o do artigo 206 do Código Civil Brasileiro.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Ab initio
, no que concerne a existência de outra ação de cumprimento de sentença de alimentos, não há falar em
bis in idem
na medida em que, conforme o próprio agravante asseverou, o feito encontra-se
extinto desde 20.03.2018, o que, por consequência lógica, leva a concluir que os débitos ali cobrados se tratavam de débitos anteriores à data da sentença de extinção.

Por conseguinte, tendo reconhecido na decisão a prescrição dos débitos antecedentes ao mês 05.2020, resta claro que não existe qualquer coincidência entre os débitos executados na presente demanda e aqueles discutidos na ação arquivada.

Já no tocante à prescrição, a decisão agravada não merece qualquer reparo, tendo em vista que, conforme acertadamente reconhecido pela MM. Juíza
a quo
, a prescrição do § 2o do art. 206 não é aplicável quando se trata de relação entre ascendente e descendente.

Assim, cabe aplicar à espécie o art. 197, II, que disciplina que a prescrição entre ascendente e descendente não ocorre enquanto durar o poder familiar, ou seja, até o descendente atingir a maioridade, ou, a título de exceção, em caso de emancipação.

Nessa linha, observando que a data da maioridade do filho mais novo se deu no mês 07.2020, deve ser esse o termo inicial de contagem da prescrição, de modo que, podem ser objeto de cumprimento de sentença àqueles descritos na petição inicial até o mês 05.2022.

Nesses termos, já decidiu essa corte em ações similares:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTEÇA CONDENATÓRIA AO PAGAMENTO DE
ALIMENTOS
– IMPUGNAÇÃO – ACOLHIMENTO PARCIAL –
PRESCRIÇÃO
NÃO CONSUMADA – EXECUÇÃO AJUIZADA DENTRO DO PRAZO DE 2 ANOS APÓS O FILHO MAIS VELHO TER ATINGIDO A
MAIORIDADE
– INÉPCIA DA INICIAL – REJEIÇÃO – REQUISITOS PRESENTES – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO EM RAZÃO DA NECESSIDADE DE COMPENSAÇÃO DE VALORES PAGOS PELO GENITOR AO LONGO DOS ANOS – PEDIDO REJEITADO – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA EM RAZÃO DA REJEIÇÃO DO PEDIDO DE ENVIO DE OFÍCIO PARA A UNIMED, SOLICITANDO EXTRATO DOS VALORES PAGOS – SITUAÇÃO QUE NÃO ACARRETA NULIDADE DO ATO DECISÓRIO – DOCUMENTO QUE PODERIA SER PROVIDENCIADO PELO INTERESSADO – DECISÃO AGRAVADA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1.
Não ocorre a
prescrição
quando o processo de execução da verba alimentar é instaurado dentro do prazo legal de 2 anos após o alimentando ter atingido a
maioridade
, já que, conforme o art. 198 do CC, o prazo prescricional não corre contra incapaz.
2. Não é inepta a petição inicial que contêm todos fundamentos fáticos e jurídicos que amparam a pretensão autoral, com indicação da formação e inadimplemento do título executivo, acompanhado de memória de cálculo descritiva da evolução da dívida, e cujo pedido formulado é certo e determinado. 3. Em execução de
alimentos
, a dedução de despesas pagas in natura da pensão alimentícia fixada exclusivamente em pecúnia contraria o disposto no art. 1.707 do Código Civil, que veda a compensação do crédito alimentar. 4. Não é causa de nulidade da sentença, e não há erro de julgamento na sentença que indefere pedido de envio de ofícios, para solicitação de documentos que podem facilmente serem providenciados pela parte interessada.
” (
RAI n. 1008159-97.2021.8.11.0000, 1a Câm. Dir. Privado,

Rel. Des. João Ferreira Filho, J.25.01.22- negritei)

Acerca da alegação de não pagamento diante da situação que enfrentava na pandemia do COVID, tal alegação também não merece guarida, porquanto, vê-se que o genitor já não cumpria com a sua obrigação desde período muito anterior à pandemia, qual seja, desde o ano de 2017, perdurando tal situação até o ano de 2022.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a decisão não merece reforma, devendo permanecer pelos seus próprios fundamentos.

Pelo exposto, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 24 de abril de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2024